Tribunal: TJDFT
Processo: 0755294-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FOTO DE PESSOA DIVERSA VINCULADA A NOTÍCIA GRAVE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Em seu recurso aponta a necessidade de majorar o valor da condenação, visto que a mera publicação de errata pela parte ré após os pedidos do autor não afasta o ilícito e os danos ocasionados à sua honra e imagem, ao colocar a sua foto em destaque junto da notícia de que “presidente do INSS é afastado após a operação da PF”, quando sequer era o presidente do INSS naquela ocasião, não possuindo qualquer relação com os fatos noticiados. Destaca que a retificação somente ocorreu cerca de 8 horas após a exposição indevida, e mais de 5 horas após a primeira notificação enviada para a parte ré solicitando a imediata retirada da imagem. Aponta ser pessoa idônea, exercendo outro cargo no Ministério da Previdência Social, bem como que ocupa a função de presidente da comissão de ética daquele Ministério, além de atuar como professor, de modo que a vinculação indevida a suposta fraude resultou em dúvidas da sua integridade perante demais profissionais e alunos. Assim, pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais para montante na faixa de R$ 45.000,00 a R$ 60.720,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. O autor era presidente do INSS até janeiro de 2023, sendo que em 23/04/2023 foi surpreendido com o uso indevido da sua imagem pelo veículo de comunicação réu, divulgando no seu site e no Instagram a notícia de que o “presidente do INSS é afastado após a operação da PF”, com a foto em destaque do autor, que sequer era o presidente naquela ocasião. Ainda que a parte ré argumente que o nome do presidente correto era de fácil identificação na matéria, e que promoveu a publicação da errata, constata-se que a retificação ocorreu apenas após cerca de 8 horas da publicação e diversas tentativas do autor, pelos mais diversos meios, de retirada da sua imagem daquela publicação. Ainda, como devidamente pontuado na sentença, o autor exerce diversas funções (Coordenador-Geral no Ministério da Previdência Social; professor na Faculdade Anasps – Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social; e Presidente da Comissão de Ética do Ministério da Previdência Social) sendo que, ainda que retificado o erro, a ampla divulgação da notícia com a imagem em destaque do autor foi suficiente para acarretar significativo prejuízo à sua imagem e honra, acarretando dúvidas acerca da sua credibilidade.
5. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Conforme fundamentos elencados, ocorreu dano expressivo à honra e imagem, uma vez que a fotografia estava em destaque, ocasionando para diversos leitores a rápida conclusão de que o autor foi afastado do cargo em face de operação da Polícia Federal, quando sequer possuía relação com os fatos noticiados. Diante de todo o exposto, a condenação deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.